Tribunal: TJMT
Processo: 0001921-29.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001921-29.2019.8.11.0007
APELANTE: JOSIANE QUADRO DA SILVA, RAFAEL VENTURELI DE SOUZA, JOSE OTAVIO RUBENS DA SILVA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 5 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.